Tribunal: TJDFT
Processo: 0767063-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO – FRAUDE - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
2. Narra o autor que é cliente do réu e que utiliza o aplicativo do banco instalado em seu celular. Segundo ele, recebeu ligação telefônica informando sobre a tentativa de saque de R$ 38.000,00, que a atendente possuía todos os seus dados, inclusive o número de segurança do cartão, o que o fez acreditar que se tratava de preposto do Banco do Brasil. Relata que horas depois observou que foram realizadas transferências eletrônicas, pagamentos por meio de PIX e compras no cartão de crédito, totalizando o débito de R$ 24.600,00, os quais lhe teriam sido cobrados apesar de contestados. Requer a condenação do réu na devolução da referida quantia e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na devolução de R$ 24.600,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que foram realizadas transações bancárias consistentes em transferência no valor R$ 15.000,00, Pix no valor de R$ 4.800,00, e duas compras cartão de crédito nos valores de R$ 1.900,00 e de R$ 2.900,00, totalizando o débito R$ 24.600,00 (ID 34934129 - Pág. 2). O autor comprovou que contestou as transações, mas que seus pedidos não foram conhecidos (ID 34933703 - Pág. 1).
4. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as compras foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
5. O banco não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos cartões ou no aplicativo de celular impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. De outro lado, é fato notório a dispensar provas que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.
6. As alegações de que as operações foram realizadas por autoatendimento móbile, de aparelho celular previamente autorizado, e de cartão físico com senha, desprovida de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os fatos, são meras conjecturas que não têm o condão de afastar responsabilidade do réu pelos danos.
7. Da mesma forma, a alegação de que se trata de culpa de terceiro não merece ser acolhida, uma vez que a possibilidade de movimentação da conta do consumidor decorre da falha na segurança de seus sistemas e do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
8. O réu repisou a tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, porém, não conseguiu comprovar suas alegações, sendo patente, além da falha na segurança do sistema, o descaso com o consumidor no caso em pauta, uma vez que, ao tentar contato com o seu gerente somente foi atendido cinco horas após o primeiro contato.
9. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de (i) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários do autor; (ii) disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária; e (iii) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução do valor do Pix realizado mediante fraude, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos. Precedente: Acórdão 1415745, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Julgamento: 27/04/2022, publicado no PJe: 29/04/2022.
10. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, transferências e compras, no valor total de R$ 24.600,00, mediante fraude, sendo irretocável, assim, a sentença vergastada.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.